Tribunal: TJDFT
Processo: 0718116-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718116-12.2021.8.07.0000 RECORRENTES: VESTCON EDITORA LTDA, ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL RECORRIDO: EDITORA POTHANIUM LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CONTRAPROVA TÉCNICA OPORTUNIZADA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. REGULARIDADE. 1. Impõe-se o reconhecimento da preclusão da oportunidade de a parte interessada promover à realização da contraprova técnica almejada, se não efetivado, nos termos da determinação judicial, o adiantamento dos honorários periciais devidos (CPC/2015 95 § 1o). 2. Deve ser atestada a regularidade da prova pericial, se a parte foi notificada para o acompanhamento dos trabalhos periciais, apresentou impugnações ao laudo pericial e ao laudo complementar, as quais foram devidamente examinadas pelo Juízo, não havendo que se falar em violação do contraditório e da ampla defesa. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Os recorrentes afirmam negativa de vigência aos artigos 473 e 474, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que não teria sido dado oportunidade, às partes, de acompanharem as diligências nem de apresentarem quesitos suplementares, o que teria ensejado prejuízos à defesa dos recorrentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque, “Consoante a jurisprudência do STJ, "o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (...)” (AGR no REsp 2.048.900/SE, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 14/2/2022). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo não deveria seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 473 e 474, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Com efeito, os agravantes foram notificados para o acompanhamento dos trabalhos periciais (ID 34127064, do processo referência), apresentaram impugnações ao laudo pericial e ao laudo complementar (ID’s 34127153 e 34127175, do processo referência), as quais foram devidamente examinadas pelo d. Juízo de origem (ID 44298615, do processo referência) estando a matéria preclusa. Acrescento que, em decorrência das impugnações apresentadas, foi deferida a realização de contraprova técnica ao laudo pericial inicial (ID 44298615, do processo referência), contudo, os agravantes não se desincumbiram do ônus de custear a nova perícia oportunizada, matéria já decidida nos autos do AGI 0704594-15.2021.8.07.0000. Por fim, no que concerne ao laudo complementar de ID 86844364, do processo referência, não há irregularidade a ser sanada, pois não se trata de nova perícia, mas apenas de cálculos para atualização do débito apurado, os quais os agravantes não impugnaram especificamente (ID 88628937, do processo referência)” (ID 33818426). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, a análise de alegada ofensa a dispositivos constitucionais, pois este instrumento processual destina-se exclusivamente à discussão da legislação federal infraconstitucional” (AgRg no AREsp n. 2.043.378/CE, relatora Ministra LAURITA VAZ, DJe de 31/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027